Tribunal: TJDFT
Processo: 0703425-34.2024.8.07.0017
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0703425-34.2024.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBSON DE SOUSA CARDOSO APELADO: BANCO DO BRASIL SA, NU PAGAMENTOS S.A. D E S P A C H O Remetam-se os autos ao Juízo a quo, a fim de que sejam apreciados os embargos declaratórios interpostos por Nu Pagamentos em ID no 7540299 - págs. 1/4. Brasília, DF, em 21 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator